Tribunal: TJPA
Processo: 0001785-33.2012.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001785-33.2012.8.14.0059

APELANTE: PEDRO PAULO SOURIENSE NETO

ADVOGADO DATIVO: JOSELENE SILVA ELERES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 157, §2º, INCISO I, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
(com redação anterior a alteração trazida pela Lei nº 13.654/2018).

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
: NÃO ACOLHIDO.

1. APÓS ANÁLISE DOS AUTOS, VISLUMBRO A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS E IDÔNEOS A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO DO APELANTE PELA PRÁTICA DO CRIME NARRADO NA DENÚNCIA, EM ESPECIAL PELA PALAVRA DA VÍTIMA, PRESTADA NA FASE POLICIAL E REPRISADA EM JUÍZO, QUE DE MANEIRA HARMÔNICA RECONHECEU O APELANTE E DESCREVEU COM CLAREZA AS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE O DELITO FORA PERPETRADO.

2. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. ARTIGO 44, DO CÓDIGO PENAL
: NÃO ACOLHIDO.

1. EM QUE PESE AS ARGUMENTAÇÕES DEFENSIVAS, A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS SUBMETE-SE À REGÊNCIA DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL. 2. NO CASO, A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PERMANECEU FIXADA EM PATAMAR SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, TORNANDO INADEQUADA A CONVERSÃO DE PENA PRETENDIDA.

3.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL
: NÃO ACOLHIDO.

1. A detração penal, prevista no artigo 42 do CÓDIGO PENAL, deverá ser realizada pelo Juízo de Execuções Criminais, competente para analisar a matéria, consoante previsão no artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execução Penal – LEP. PRECEDENTES.

4.
PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
: NÃO ACOLHIDO.

1.
O pagamento das custas processuais é um dos efeitos da condenação penal, consoante se extrai da dicção do artigo 804, do Código de Processo Penal, sendo certo, ainda, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que o pedido de isenção deve ser reservado ao Juízo da Execução, diante da possibilidade de alteração após a condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, ACOMPANHANDO O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 11 de abril de 2022
.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
Pedro Paulo Souriense Neto
, por intermédio de advogada particular habilitada nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
5 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
24 (vinte e quatro) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tentativa de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo
, tipificado no artigo
157, §2º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro
(com redação anterior a alteração trazida pela Lei nº 13.654/2018)
.

Narrou a
denúncia
, ID 7021050, que no dia
01 de outubro de 2012
, por volta de 01h00min, a vítima
Ildemar Cardoso Alcântara
, que é lutador de artes marciais, estava caminhando pela 16ª Travessa, entre as Ruas 13ª e 14ª, quando teria sido abordado pelo ora apelante, o qual, munido de uma arma de fogo, anunciou o assalto. Todavia, a vítima reagiu à abordagem, conseguindo retirar a arma, tipo cartucheira caseira, do apelante, que ainda tentou reagir contra a vítima, a qual foi obrigada a desferir golpes em sua própria defesa, tendo em seguida o apelante empreendido fuga do local.

Após a comunicação do episódio à autoridade policial, esta passou a dirimir diligências no intuito de localizar o suspeito, as quais foram eficazes, tendo este sido preso em sua residência, tendo a vítima o reconhecido como a pessoa que tentou lhe assaltar. Releva observar que, na Delegacia de Polícia, o ora apelante teria declarado que havia consumido bebida alcoólica e substâncias entorpecentes, antes dos fatos.

Diante dos fatos ora reprisados, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
(com redação anterior a alteração trazida pela Lei nº 13.654/2018)
.

A denúncia foi recebida em
08 de abril de 2013
, ID 7021055.

Resposta à Acusação, ID 7021055.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, ID 7021058.

Alegações Finais do Ministério Público, ID 7021058.

Alegações Finais da Defesa, ID 7021058.

Sentença condenatória prolatada em
25 de outubro de 2017
, ID 7021058.

Recurso de Apelação interposto em 05 de novembro de 2017, ID 7021059.

Em suas
razões recursais
, ID 7021059, a defesa requereu a absolvição do ora apelante, sob o argumento de insuficiência de provas para a manutenção do édito condenatório, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código Penal. Subsidiariamente, postulou pela conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, alegando que o apelante necessita de tratamento adequado para sua dependência química. Solicitou, ainda, a realização da detração penal, para fins de substituição de regime de cumprimento de pena e, por fim, a concessão do benefício da justiça gratuita, em razão da hipossuficiência financeira do apelante.

Em sede de
contrarrazões
, ID 7021060, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 7529344, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o
relatório
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
Pedro Paulo Souriense Neto
, por intermédio de advogada particular habilitada nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
5 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
24 (vinte e quatro) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tentativa de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo
, tipificado no artigo
157, §2º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro
(com redação anterior a alteração trazida pela Lei nº 13.654/2018)
.

Em suas
razões recursais
, ID 7021059, a defesa requereu a absolvição do ora apelante, sob o argumento de insuficiência de provas para a manutenção do édito condenatório, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código Penal. Subsidiariamente, postulou pela conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, alegando que o apelante necessita de tratamento adequado para sua dependência química. Solicitou, ainda, a realização da detração penal, para fins de substituição de regime de cumprimento de pena e, por fim, a concessão do benefício da justiça gratuita, em razão da hipossuficiência financeira do apelante.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
:

Neste particular, a defesa objetiva a absolvição do apelante, com fundamento na tese de insuficiência de provas para a condenação, amparada no teor do
artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal
,
o qual dispõe:

Art. 386.

O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: (...).

VII. Não existir prova suficiente para a condenação.

É importante adiantar, desde logo, que a pretensão recursal ora analisada
não merecer prosperar
,
conforme razões jurídicas a seguir expostas.

O
crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo
está capitulado no
artigo 157, §2º, inciso I do Código Penal

(com redação anterior a alteração trazida pela Lei nº 13.654/2018)
, senão vejamos,
in verbis
:

Art. 157.
Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena: reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§2º
. A pena aumenta-se de um terço até metade: (...);

I. Se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;

Doutrinariamente, o roubo é classificado como um crime complexo. Isso porque,

consoante adverte
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª. Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 788),
in verbis
:
“o roubo nada mais é do que um furto associado a outras figuras típicas, como as originárias do emprego da violência ou de grave ameaça”
.

Portanto, extrai-se que roubo é a subtração de coisa móvel alheia mediante violência, grave ameaça ou qualquer meio capaz de anular a capacidade de resistência da vítima, consoante previu o legislador no artigo 157,
caput
, do Código Penal. Trata-se de crime complexo, em que a lei penal protege a posse, propriedade, integridade física, saúde e liberdade individual.

No caso concreto, observo que restou evidenciado durante a instrução criminal que o apelante realizara a conduta delituosa descrita na inicial acusatória.

A

autoria
e a
materialidade
do crime em análise neste caso estão sobejamente demonstradas no conjunto probatório existente nos autos, destacando-se o
Auto de Prisão em Flagrante Delito nº 80/2012.000747-5
(ID 7021052), o
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 7021052), o
Auto de Apresentação e Apreensão

de Objeto
(ID 7021052), e pela prova testemunhal produzida ao longo da instrução processual, a comprovar a efetiva ocorrência do delito ora apurado.

Curial destacar que, em seu depoimento prestado perante a autoridade judicial, o ofendido
Ildemar Cardoso Alcântara
, reafirmou seu relato inicialmente declarado na fase policial, ressaltando que estava caminhando na Travessa 16, entre as Ruas 13ª e 14ª, quando percebeu o apelante se aproximando, e subitamente, quando este se aproximou da vítima, apontou uma arma de fogo, do tipo caseira, em sua direção, anunciando o assalto. O depoente prosseguiu, relembrando que reagiu a ação, conseguindo desarmar o apelante, e que este ainda tentou lhe agredir, porém, acabou por se evadir do local.

Em sua defesa, o ora apelante
Pedro Paulo Souriense Neto
, em juízo, tentou abonar a sua conduta, indicando que estaria embriagado e drogado no dia dos fatos, razão pela qual não seria capaz de se recordar do ocorrido.

Todavia, em cortejo ao conjunto probatório disponível nos autos, verifico que a palavra da vítima em juízo, corroborada pelo testemunho dos Policiais Militares que participaram da diligência que culminou na prisão flagrancial do apelante, é hígida e robusta, capaz de autorizar a formação do juízo de subsunção condenatório, razão pela qual o pedido absolutório ora apurado
não merece ser acolhido
.

Ademais, é pacífico o magistério de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, desde que consonante com os elementos de prova existentes nos autos, assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e a materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato delituoso.

Acerca deste tema, trago à baila os seguintes julgados dos
Tribunais Pátrios:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO.

(...). 2.
Nos crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância na descrição da dinâmica dos fatos e no reconhecimento da autoria, bem como para confirmar o emprego de violência ou de grave ameaça exercida contra pessoa
.

(...).
(TJ/DF – APL 0708265-68.2020.8.07.0004 DF 0708265-68.2020.8.07.0004, Relator: Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/11/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: PJE 18/11/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIME. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO. RECURSO DEFENSIVO. PROVA ROBUSTA. PALAVRA DA VÍTIMA.
(...).
Não prospera a alegação de insuficiência probatória, pois o decreto condenatório encontra-se lastreado em elementos de prova sólidos aptos a elidir qualquer tese de dúvida relacionada à autoria da infração, merecendo destaque a palavra da vítima, a qual, ao ser ouvida, descreve as circunstâncias em que se deu o roubo, algumas identificando positivamente o réu e narrando elementos essenciais do roubo
. (...).
(TJ/RS – APR 70082598830 RS, Relator (a): Desembargadora VIVIANE DE FARIA MIRANDA, Data de Julgamento: 19/09/2019, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/10/2019).
Grifei

APELAÇÃO. ROUBO. PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO POLICIAL. EFICÁCIA PROBATÓRIA.

1)
O depoimento da vítima colhido na fase policial e confirmado em juízo, coincidente com as demais provas dos autos, é suficiente para comprovar a materialidade e autoria do crime imputado ao infrator
. 2) O depoimento proveniente de agente público que efetuou a prisão, especialmente quando prestado em Juízo, reveste-se de relevante eficácia probatória. 3) Recurso não provido.
(TJ/AP – APL 0057107-19.2015.8.03.0001 AP, Relator: Desembargador CARMO ANTÔNIO, Data de Julgamento: 06/03/2018, Tribunal).
Grifei

Como cediço, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, no qual o juiz é livre para apreciar a prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. Sobre o tema em questão, confira-se a jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
:

APELAÇÃO. ART. 157, §3º, IN FINE DO CP E ART. 244-B DO ECA. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. (...). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. CONFISSÃO DOS RÉUS NA FASE EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. RECURSO IMPROVIDO.
(...). 3. Ademais,
o Código de Processo Penal adota, para apreciação da prova, o sistema do livre convencimento motivado, o que permite que o Magistrado possua certa discricionariedade na apreciação das provas, portanto, o Juiz decide de acordo com sua convicção ao analisar as provas e fundamenta seu entendimento
. No presente caso, a decisão encontra-se bem fundamentada e amparada por provas lícitas constantes dos autos. (...).
(TJ/PA – APR 0005382-30.2014.8.14.0062 BELÉM, Relator: Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 25/04/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 26/04/2019).
Grifei

Portanto, no presente caso, inexiste qualquer vício na sentença ora combatida, pois fora exarada em consonância com as provas produzidas na instrução criminal, respeitando-se o debate democrático, sendo, portanto,
incogitável a tese de insuficiência de provas para a condenação
.

Por tais razões de decidir,
rechaço a pretensão recursal em exame.

2.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. ARTIGO 44, DO CÓDIGO PENAL
:

Neste tópico, a defesa visa a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, ponderando que o apelante necessita ser internado em instituição capaz de lhe ajudar a tratar seu problema com o vício em drogas e em álcool, não merecendo ser desamparado na casa penal onde estiver recolhido.

Adianto, contudo, que o inconformismo exposto pelo ora apelante
não será agasalho
, pelas razões a seguir demonstradas.

É de conhecimento comum que os
requisitos
para a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
estão dispostos no
artigo 44 do Código Repressivo Pátrio
, nos seguintes termos:

Art. 44.
As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II - o réu não for reincidente em crime doloso;

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Na hipótese ora perfilada
, o apelante fora condenado na sentença debatida à
pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos de reclusão
.

Desse modo, com fulcro no
inciso I do artigo 44 do Código Penal
, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritivas de direito, razão pela qual
rejeito
a presente tese recursal pugnada pela defesa.

3.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL
:

Em acréscimo, a defesa contestou pela remissão da pena imposta ao apelante diante do reconhecimento da
detração penal
, para fins de diminuição e posterior alteração do regime inicial de cumprimento de pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Adianto, desde logo, que
não assiste razão
ao apelante.

Em um primeiro momento, cumpre lembrar do conceito de detração penal, o qual é conceituada como sendo o cálculo de redução da pena privativa de liberdade ou de medida de segurança aplicada ao final da sentença, do período de prisão provisória ou de internação para tratamento psiquiátrico em que o sentenciado cumpriu anteriormente. Em outras palavras: é o tempo em que o sentenciado permaneceu preso durante o processo, seja em razão de prisão em flagrante, preventiva ou temporária, será descontado do tempo da pena imposta no final da sentença.

Com o advento da
Lei nº 12.736/2012
, surge à possibilidade do próprio juízo de conhecimento fazer, no momento da sentença, o cálculo da detração penal para fins de regime menos gravoso e ulteriores benefícios durante seu integral cumprimento.

Nesse viés, depreende-se desta lei que somente ocorrerá à detração penal pelo juiz do processo de conhecimento para fins de progressão de regime de pena. Isso significa que, nas hipóteses em que a detração não é hábil a modificar o regime, não haverá cômputo inferior de pena a ser realizado, sob pena de o juízo de conhecimento invadir a competência do juízo da execução, pois o
artigo 66, inciso III, alínea “c” da LEP
, não restou alterado pela
Lei n.º 12.736/2012
nesse particular.

Nesse sentido, entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
,
vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. (...). DETRAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...). 7
. Noticiado o trânsito em julgado da ação penal, caberá ao Juízo da execução penal averiguar a possibilidade de estabelecimento de regime mais brando diante do desconto do período em que o agravante permaneceu preso preventivamente
. 8. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no HC 0086724-52.2020.3.00.0000 SP 2020/0086724-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/06/2020, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2020).
Grifei

Do mesmo modo, este tem sido o entendimento mais recente desta
Eg. Corte
:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. (...). PEDIDO DO 2º APELANTE (THIAGO SALAZAR DA SILVA). DETRAÇÃO DA PENA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...). 2.
O Juízo da Execução Penal é o órgão com mais subsídios para realizar a detração da pena, com a consequente modificação do regime inicial, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprido pelo apelante, nos termos do artigo 66, III, c, da Lei de Execução Penal
. (...).
(TJ/PA – APR 0029469-95.2017.8.14.0401 BELÉM, Relator: Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Data de Julgamento: 13/11/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 19/11/2018).
Grifei

Assim preceitua o
§2º do artigo 387 do Código de Processo Penal
:

Art. 387.
O juiz, ao proferir sentença condenatória:

§2º. O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

Portanto, este Tribunal não pode proceder à
detração penal
, uma vez que a matéria em questão é de competência do juízo da execução, nos termos do
artigo 66, inciso III, alínea “c” da Lei de Execução Penal
, devendo ser apreciada somente depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, não produzindo qualquer efeito na fixação do regime inicial do cumprimento de pena.

Por conseguinte,
não acolho
à alegação ora em comento, uma vez que a detração penal deverá ser realizada pelo Juízo da Execução.

4.
PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
:

No que concerne ao pedido de isenção do pagamento das custas processuais, saliento que a sentença guerreada se encontra em consonância com o entendimento sedimentado no
Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que ainda que o réu seja pobre no sentido legal ou assistido pela Defensoria Pública, não faz jus à isenção de pagamento, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
. 2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no Recurso Especial nº. 1.656.323 - SC; Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; Data de Julgamento: 30/07/2017).
Grifei

Não é outro o entendimento sedimentado nos
tribunais pátrios
. Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

É cediço que a condenação do vencido nas custas processuais consiste em mandamento legal (artigo 804 do Código Penal), sendo certo que a impossibilidade do seu pagamento, em face da condição de pobreza do sentenciado, há de ser aferida pelo Juízo da Execução Penal
.
(TJ/DF – 20160710166723 DF 0015834-94.2016.8.07.0007, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/02/2018, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 17/04/2018, Pág. 146/154).
Grifei

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – NÃO CABIMENTO – EFEITO DA CONDENAÇÃO -SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – SUSPENSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO E, DE OFÍCIO, SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS.

1.
A condenação ao pagamento das custas processuais é um efeito da condenação criminal, ainda que o réu seja pobre no sentido legal ou assistido pela Defensoria, razão pela qual o acusado não deve ser isento do pagamento das obrigações decorrentes da sucumbência, mas apenas ter a sua exigibilidade suspensa
. 2. A multa é uma sanção de caráter penal cominada abstratamente para ser aplica cumulativamente ou alternativamente com a pena privativa de liberdade, não havendo previsão legal para a isenção ou suspensão do seu pagamento ante a alegação de insuficiência de recursos financeiros
. (TJ/MG – AGEPN: 10686071907253001 MG, Relator: Júlio César Lorens, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data de Publicação: 18/02/2019).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. (...). ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO ACOLHIMENTO.

(...). 2.
É incabível a isenção da justiça gratuita, tendo em visa que o referido benefício não desobriga o pagamento das custas, mas, tão somente, suspende a exigibilidade desta. Precedentes do STJ. Preliminar não acolhida
.
(TJ/PA – APR 0000012-76.2010.8.14.0023 BELÉM, Relator: Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Julgamento: 28/05/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 30/05/2019).
Grifei

Destarte, na esteira do entendimento sedimentado em nossas Cortes Superiores, entendo que o apelante não poderá ser isento do pagamento das custas, sendo estas apenas suspensas pelo prazo de 5 (cinco) anos a contar do trânsito em julgado da decisão condenatória.

Por tal motivo, a pretensão recursal sob testilha
não merece ser acolhida
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. decisão condenatória ora hostilizada, nos termos da fundamentação explanada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 11 de abril de 2022
.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/04/2022